Tribunal: TJSP
Processo: 1000006-29.2018.8.26.0561
Classe: Apelação Cível / Licenças
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EVENTO SEM ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Pertinência subjetiva entre os réus e o objeto da demanda, porque eram os responsáveis pela feira. Mérito. Pretensão de determinar aos réus que não realizem o evento público, sem observância das medidas de segurança orientadas pelo Corpo de Bombeiros, sob

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EVENTO SEM ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Pertinência subjetiva entre os réus e o objeto da demanda, porque eram os responsáveis pela feira. Mérito. Pretensão de determinar aos réus que não realizem o evento público, sem observância das medidas de segurança orientadas pelo Corpo de Bombeiros, sob pena de multa. Prova documental comprobatória da irregularidade do local do evento e da recalcitrância dos seus idealizadores em cumprir a ordem judicial. Demonstração de que a feira foi realizada em oposição à determinação judicial. Circunstâncias que autorizam a imposição da multa, sem que haja motivação para a redução do montante arbitrado, que se revela adequado. Processo julgado extinto, sem resolução do mérito, em relação ao Município, que cassou a autorização antes da citação. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000006-29.2018.8.26.0561, da Comarca de Fernandópolis, em que são apelantes
KLIVANMI DOS SANTOS DE OLIVEIRA, ROBERTO RINALDI SILVESTRE e
SÉRGIO GROSSI TORRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000006-29.2018.8.26.0561
Apelantes: Klivanmi dos Santos de Oliveira, Roberto Rinaldi Silvestre e Sérgio
Grossi Torres
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Fernandópolis
Juiz: Heitor Katsumi Miura
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16770
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EVENTO SEM
ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA. IMPOSIÇÃO DE
MULTA. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
Pertinência subjetiva entre os réus e o objeto da demanda,
porque eram os responsáveis pela feira. Mérito. Pretensão de
determinar aos réus que não realizem o evento público, sem
observância das medidas de segurança orientadas pelo Corpo
de Bombeiros, sob pena de multa. Prova documental
comprobatória da irregularidade do local do evento e da
recalcitrância dos seus idealizadores em cumprir a ordem
judicial. Demonstração de que a feira foi realizada em
oposição à determinação judicial. Circunstâncias que
autorizam a imposição da multa, sem que haja motivação para
a redução do montante arbitrado, que se revela adequado.
Processo julgado extinto, sem resolução do mérito, em relação
ao Município, que cassou a autorização antes da citação.
Sentença de parcial procedência mantida. Recursos não
providos.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
contra Roberto Rinalde Silvestre, Klivanmi dos Santos de Oliveira e Sérgio
Grossi Torres. Na sentença de fls. 233/238, o pedido vestibular foi julgado
procedente para condenar os promovidos Klivanmi dos Santos de Oliveira,
Sérgio Grossi Torres e Roberto Rinalde Silvestre, a fim de confirmar a
determinação para que os réus se abstenham de realizar ou promover o evento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
impugnado, até que haja a expedição do Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros - AVCB, mais a condenação à multa aplicada na importância de
R$100.000,00, em razão do seu descumprimento. Na mesma sentença, foi
julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao Município de
Pedranópolis, diante da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 485,
inciso IV, do CPC. Custas pelos Réus, não houve condenação das partes em
honorários advocatícios.
Inconformados, os apelantes postularam a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) preliminarmente, ilegitimidade passiva; b)
no mérito, pedem a improcedência da demanda ou a inexigibilidade da multa, sob
o fundamento de que não houve descumprimento da ordem judicial; c)
alternativamente, requerem que o valor da multa seja reduzido, por ser
desproporcional (fls. 244/261).
O recurso foi respondido a fls. 265/269.
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 277/283).
É o relatório.
Inicialmente, diante dos documentos apresentados a fls.
291/300, defiro a gratuidade judiciária apenas para o ato de recorrer, tal como
autoriza o §5o do artigo 98 do Código de Processo Civil, que assim preceitua: “A
gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos
processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.
Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, voltada à regularização administrativa do
imóvel para a realização do evento denominado de “Feira do Brás” ou “Feirinha
do Brás”, conquanto autorizado pelo Município de Pedranópolis, notadamente
porque desprovido de projeto técnico ou Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros, laudo ou documentação técnica do responsável pelo evento e dos
requisitos mínimos de segurança (sistema de hidrantes, brigada de incêndio,
iluminação e sinalização de emergência e alarme de incêndio).
Há reexame necessário porque a ação foi julgada
parcialmente procedente. De acordo com o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, as disposições constantes da Lei Federal n.o 4.717/65, que
trata da ação popular, devem ser aplicadas ao recurso oficial na ação civil pública
(REsp 1108542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
19/05/2009, DJe 29/05/2009).
Estabelece o artigo 19 do referido Diploma Legal: “A
sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita
ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada
pelo tribunal; da que julgar a ação procedente, caberá apelação, com efeito
suspensivo”.
Ademais, este entendimento foi reforçado no Superior
Tribunal de Justiça, em recentes decisões, também com a orientação de que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Código de Processo Civil se aplica subsidiariamente à Lei de Improbidade
Administrativa. Confira-se a orientação consolidada no julgamento dos embargos
de divergência no recurso especial n°. 1.220.667/MG:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME NECESSÁRIO.
CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 19 DA LEI
4.717/1965. É FIRME O ENTENDIMENTO NO STJ DE QUE O CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DEVE SER APLICADO SUBSIDIARIAMENTE À LEI DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PRECEDENTES.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Verifica-se que, no acórdão embargado, a
Primeira Turma decidiu que não há falar em aplicação subsidiária do art. 19 da
Lei 4.717/65, mormente por ser o reexame necessário instrumento de exceção no
sistema processual. 2. Já o v. acórdão paradigma da Segunda Turma decidiu
admitir o reexame necessário na Ação de Improbidade. 3. A jurisprudência do
STJ se firmou no sentido de que o Código de Processo Civil deve ser aplicado
subsidiariamente à Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido: REsp
1.217.554/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013, e
REsp 1.098.669/GO, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe
12/11/2010. 4. Portanto, é cabível o reexame necessário na Ação de
Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 475 do CPC/1973. Nessa
linha: REsp 1556576/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
31/5/2016. 5. Ademais, por “aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da
Lei no 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se
indistintamente ao reexame necessário” (REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro
Castro Meira, j. 19.5.2009, DJe 29.5.2009). Nesse sentido: AgRg no REsp
1219033/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2011.
6. Ressalta-se, que não se desconhece que há decisões em sentido contrário. A
propósito: REsp 1115586/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe 22/08/2016, e REsp 1220667/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, DJe 20/10/2014. 7. Diante do exposto, dou provimento
aos Embargos de Divergência para que prevaleça a tese do v. acórdão
paradigma de que é cabível o reexame necessário na Ação de Improbidade
Administrativa, nos termos do artigo 475 do CPC/1973, e determino o retorno
dos autos para o Tribunal de origem a fim de prosseguir no julgamento.”
(EREsp 1220667/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJe 30/06/2017) - destaques acrescidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nos termos do § 3o do artigo 1.010, combinado com os
artigos 1.011 e 1.012, todos do Código de Processo Civil de 2015, o recurso é
tempestivo e deve ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Feitas estas considerações, passa-se à análise recursal.
Preliminarmente, não é possível reconhecer a ilegitimidade
de parte dos promovidos, porque, como se denota dos documentos encartados a
fls. 40/41, foram identificados Sérgio Grossi Torres e Klivanmi dos Santos de
Oliveira como promotores do evento, circunstância que ensejou a retificação do
polo passivo da demanda (fls. 44/45), bem como a revogação, pelo Município de
Pedranópolis, do alvará emitido (fls. 46/52).
Posteriormente, também foi identificado como um dos
promotores do evento Roberto Rinaldi Silvestre, incluído no polo passivo pela
decisão de fls. 64/65.
Essa informação está em absoluta consonância com os
depoimentos dos demais requeridos para a Autoridade Policial.
Klivanmi explicou que “na verdade Sérgio Grossi Torres é
o responsável por procurar municípios fora da cidade de São Paulo-SP e, junto
às prefeituras municipais, apresentar o projeto do evento e, se de interesse do
município, providenciar a documentação inclusive com a expedição do alvará de
funcionamento em local apropriado e, após todo o procedimento concluído,
Sérgio comunica o declarante, bem como outras pessoas, que tenham interesse
em trazer e dispor suas mercadorias à venda, sendo que o declarante acaba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
convidando diversas outras pessoas que são do seu conhecimento e também
trabalham no ramo” (fls. 81/82).
Já o requerido Sergio Grossi Torres declarou que deixou o
local após a lacração pela polícia militar, mas “soube por um dos organizadores
do evento e por outros meios de que os oficiais de justiça estiveram pelo local e
inicialmente queriam apreender as mercadorias porém como era muita coisa
aprendeu uma van de um dos organizadores” (fls. 47/48 dos autos do termo
circunstanciado 1500800-42.2018.8.26.0189).
Ultrapassada a preliminar, no mérito, melhor sorte não
assiste aos recorrentes.
A peça vestibular indica que os promovidos anunciaram a
realização do evento conhecido como “Feira do Brás” nos dias 15 a 18 de
novembro, no Município de Pedranópolis, na quadra poliesportiva situada na Rua
Antônio Barbuio, no 155 - tendo obtido autorização do Município para sua
realização, sem que fossem atendidos os requisitos mínimos de segurança,
consoante vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros.
Não se tem dúvida da necessidade de realização de eventos
públicos que geram aglomeração apenas sob perfeitas condições de segurança,
atestadas pelo Corpo de Bombeiros.
Está óbvio dos autos que os requeridos não atenderam as
exigências de segurança para realização do evento, pois a quadra poliesportiva
onde a feira estava agendada não contava com Projeto Técnico e Auto de
Vistoria de Corpo de Bombeiro, nem sistema de hidrantes, brigada de incêndio,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
extintores, iluminação de emergência, sinalização de emergência, alarme de
incêndio, cálculo populacional e controle de acesso público, nem qualquer tipo
de laudo ou documentações técnicas do responsável técnico pelo evento, situação
confirmada pela prova documental encartada a fls. 29/31, consubstanciada na
informação do Comando do Posto de Bombeiros em Fernandópolis.
Destarte, fica clara, a infração ao disposto no artigo 3o,
inciso VIII, X e XVIII, do Decreto Estadual no 56.819/11, que assim preceitua:
“Artigo 3o Para efeito deste Regulamento são adotadas
as definições abaixo descritas:
(...)
VIII Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB): é
o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de
São Paulo (CBPMESP) certificando que, durante a vistoria, a edificação possuía
as condições de segurança contra incêndio, previstas pela legislação e
constantes no processo, estabelecendo um período de revalidação;
(...)
X Carga de Incêndio: é a soma das energias caloríficas
possíveis de serem liberadas pela combustão completa de todos os materiais
combustíveis contidos em um espaço, inclusive o revestimento das paredes,
divisórias, pisos e tetos;
(...)
XVIII Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros (ITCB
ou IT): é o documento técnico elaborado pelo CBPMESP que regulamenta as
medidas de segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco”
Como bem ponderado pelo ilustre magistrado de primeiro
grau, na r. sentença recorrida: “é evidente que a inexistência de Projeto Técnico e
AVCB coloca em risco a vida e a integridade física de todos os frequentadores
do local (risco de dano aos interesses difusos). Ademais, os Réus têm perfeito
conhecimento de que não poderiam dar início a suas atividades sem o respectivo
alvará, pois a sua expedição é obrigatória (art. 11, §2o, da LC no 1.257/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Soma-se, ainda, o fato de que as partes já promovem esse tipo de evento há anos
e em diversos Municípios do Estado de São Paulo e, portanto, não é crível a
alegação de que as partes foram induzidas ao erro quando da concessão do
alvará de autorização eventual pela Prefeitura Municipal (fls. 187)”.
Com relação à manutenção da multa, cumpre registrar que,
mesmo intimados da concessão da liminar que impedia a realização do evento
nessas condições (fls. 40/41), os requeridos Sergio e Klivanmi deixaram de
cumpri-la, tendo sido noticiada inclusive, pelo Prefeito, conduta intimidativa da
parte desses requeridos, quando cientificados da revogação do alvará emitido
pela Prefeitura (fls. 46/47) - o que levou à ordem de apreensão dos produtos
comercializados (fls. 44/45), a qual foi posteriormente substituída pela ordem de
apreensão do veículo dos organizadores (fls. 119/120).
Anote-se que “os próprios Réus admitem que somente
cessaram as atividades comerciais até o fim gradativo do movimento de
consumidores que ali já se encontravam (fls. 46/47 e fls. 173)”, como bem
decidido na decisão ora hostilizada.
A imposição da multa deve ser mantida e o pedido de
redução tampouco merece acolhimento.
Anote-se que a multa aplicada não é excessiva, uma vez
que o preceito cominatório tem como escopo o cumprimento da decisão judicial,
visando conduzir o seu destinatário à estrita e efetiva observância do comando
imposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Com efeito, a legislação e a jurisprudência são uníssonas
no sentido de que o valor não pode ser irrisório a ponto de compensar o
descumprimento nem alto demais de maneira a superar o objeto do pedido,
tornando mais vantajosa a execução da multa do que o recebimento da prestação
jurisdicional pretendida.
Ademais, o arbitramento tem espaço jurídico justamente
porque se espera que não se descumpra a ordem judiciária.
Desta forma, diante da grandeza do evento, o valor de R$
100.000.00 não se revela exorbitante, devendo ser mantido, notadamente porque
já estabelecido o limite máximo.
Finalmente, o reexame necessário não deve ser provido,
porque o Município Réu cancelou o alvará anteriormente deferido antes mesmo
de sua citação e intimação (fls. 154/159), de modo que a ação, contra ele, foi
corretamente extinta, sem resolução de mérito.
Com tais considerações, a sentença de procedência parcial
da ação está correta e fica mantida, por seus próprios e bem lançados
fundamentos fáticos e jurídicos.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos oficial
e de apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo